Tribunal: TJES
Processo: 5003418-77.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003418-77.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA MARVILA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral

proposta por JULIANA MARVILA COSTA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO onde aduz que recebeu uma mensagem do banco réu informando sobre uma suposta movimentação suspeita e que suas transações seriam limitadas por segurança em 18/10/2022. No dia 24/10/2022 recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco réu informando que deveria reabilitar seu dispositivo para transações, o que foi feito mediante inserção do cartão com chip no caixa eletrônico do banco réu. No dia seguinte fora notificada de um pix realizado de sua conta que zerou toda a quantia que tinha. O banco informou que o dispositivo habilitado era um dispositivo antigo que fora clonado e o banco suspendeu as transações, informando que haviam transações suspeitas desde o dia 24/10, apenas após a efetivação do PIX, razão pela qual propôs a presente demanda.

Em sede de sentença (ID 6635617), foi proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais para
CONDENAR
o réu ao pagamento, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente;
CONDENAR
o réu ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$1.866,65, com juros e correção monetária desde o prejuízo

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em voga o recorrente alega a incidência de fortuito externo e requer afastamento da responsabilidade, contudo não lhe assiste razão. Em análise dos autos vemos a tentativa da recorrida em resolver o imbróglio administrativamente bem como evidências sólidas de que não houve culpa exclusiva da vítima tendo em vista que ela não compartilhou conscientemente dados pessoais que dessem acesso a sua conta bancária.

Sem prejuízo, vejo que terceiros tiveram acesso indevido não só aos dados da recorrida mas também ao sistema do banco para poder induzi-la a habilitar um dispositivo clonado. Pelos autos vejo a hipótese de fortuito interno e por consequência falha na prestação de serviço por parte do recorrente que tinha o dever de manter seu sistema de segurança íntegro de modo a não permitir que terceiros pratiquem golpes utilizando brechas de sistema. Assim também enxerga a jurisprudência, vejamos:

CONSUMIDOR.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. "GOLPE DO PIX". LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL ATRAVÉS DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
. CONDUTAS CONCORRENTES.
DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE BANCÁRIA. EXPECTATIVA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S EM VALOR REDUZIDO. 1.
A conduta do correntista que, ludibriado por fraudadores, libera dispositivo móvel a fraudadores, dando-lhes acesso à conta corrente, concorre para os danos; por outro lado, não se pode excluir também a conduta do agente financeiro que quebra com seu dever de segurança, permitindo acesso a dados sigilosos e também ao próprio sistema eletrônico, bem como deixando de rastrear movimentações atípicas e permitindo a concretização das fraudes, pelo que caracterizada a existência de culpa ou condutas concorrentes. 2. Especialmente sobre o PIX, a Resolução nº 01. 2020, do Banco Central do Brasil, estabelece no art. 32 que os participantes do Pix devem responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de risco
s. 3. In casu,
após a habilitação de novo dispositivo, houve duas transferências (via pix) por terceiros, minutos após aquele evento. A parte ré não agiu com cautela estabelecida no art. 89 da Resolução BCB nº 01. 2020 que determina a adoção pelos participantes do Pix de mecanismos robustos para garantir a segurança do processo de autenticação de usuários pagadores e de identificação de usuários recebedores e dos procedimentos de iniciação do Pix
. 4. Não houve adoção de período de carência, que consiste basicamente em uma espécie de quarentena do dispositivo móvel (computadores, smartphones e tablets) habilitado, durante a qual os limites para transações são demasiadamente reduzidos, não sendo adotado nenhum prazo mínimo de validação ou redução dos limites para transação no novo dispositivo, o que certamente obstariam a efetivação das transferências que esvaziaram a conta bancária da autora. 5.
Caracterizada a falha da prestação de serviço dos serviços bancários, de rigor a restituição dos valores levantados ao arrepio da parte autora
. 6.
Dano moral configurado. Caracterizada a lesão aos direitos da personalidade, ante a transferências de valores, através de ação na qual foi ludibriado (a). Assome-se a isso, o transtorno, o abalo emocional (sentimento de culpa e afetação da autoestima), e ainda, que ficou despojado de suas economias por razoável período de tempo, sem qualquer suporte do fornecedor, pelo que cabíveis danos morais,
em valor reduzido, de R$ 2.000,00, ante sua conduta concorrente. 7. Recurso parcialmente provimento. (JEF 3ª R.; RInom 5014787-67.2022.4.03.6301; SP; Décima Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Relª Juíza Fed. Fernanda Souza Hutzler; Julg. 26/05/2023; Publ. PJe 02/06/2023).

Assim sendo, entendo por manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar, aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)